Tribunal: TJMT
Processo: 1020241-57.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020241-57.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), ADAILTON ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.581.751-72 (APELADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), JOAO ALVES BARROS - CPF: 052.040.461-00 (APELADO), SARAH JAMEL MATRAK - CPF: 699.399.851-34 (ADVOGADO), JOAO ALVES BARROS - CPF: 052.040.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH JAMEL MATRAK - CPF: 699.399.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH JAMEL MATRAK - CPF: 699.399.851-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No. 1020241-57.2021.8.11.0002

APELANTE:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

APELADO: ADAILTON ANTONIO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: JOÃO ALVES BARROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
SATISFATÓRIO –SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Restou comprovado que a apelante não cumpriu com a obrigação que lhe competia em relação ao veículo arrematado, ao deixar de fornecer os documentos necessários em tempo hábil e para viabilizar a transferência do bem no tempo regulamentado no Código de Trânsito Brasileiro, o que revela a ilicitude da sua conduta.

2. Comprovada a falha na prestação de serviço e a conduta antijurídica da apelante, resta comprovado o abalo, constrangimento e dissabores sofrido pelo apelado, este que foi impedido de usar, gozar e dispor do veículo como seu legítimo proprietário.

3. Se o valor fixado na sentença atendeu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, não há razão para que seja alterado.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c Indenização por Danos Morais n. 1020241-57.2021.8.11.0002,
ajuizada por
ADAILTON ANTONIO DA SILVA
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, para:

(i) condenar a parte requerida solidariamente a obrigação de fazer consistente na retirada de restrições do veículo Onix Joye (placa 9ZH5B44/ ANO 2017) para possibilitar a transferência de propriedade.

(ii) condenar a parte requerida de forma solidária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da data do evento danoso, no caso, o descumprimento da obrigação contratual (60 dias úteis após a arrematação).

(iii) diante do princípio da causalidade, condenou a parte requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Preliminarmente, sustenta o apelante afronta ao princípio da dialeticidade uma vez que

o Magistrado entendeu existir falha na prestação do serviço, porque a financeira não justificou a restrição administrativa lançada no documento do veículo informando apenas que inexiste gravame e assim restou evidenciado que a obrigação de fazer a baixa administrativa cabia à requerida, contudo, diferentemente disso, foi juntado nos autos que o autor/recorrido tinha ciência de que o procedimento para transferência cabia ao mesmo e que quaisquer problemas de transferência junto ao Detran são de responsabilidade do arrematante, ou seja, o comprador.

Destaca que o veículo adquirido pelo autor/recorrido estava sem ser emitido novo CRV desde 2018, e por consequência lógica isso gera restrições administrativas que nada tem a ver com o gravame, sendo responsabilidade do comprador/arrematante que, apesar de comprar veículo por leilão, se beneficia da sentença proferida em razão de ter pago valor bem abaixo de mercado no veículo e também se esquivar de obrigações que tinha quando entendeu por comprar veículo em leilão.

No mérito, aduz que não há que se falar em responsabilidade civil, tendo em vista que o dano causado decorreu exclusivamente da conduta do autor, devendo ser reformada a sentença, julgando-se improcedente os pedidos iniciais.

Sustenta que os meros aborrecimentos sofridos pela parte recorrida não são passíveis de indenização por danos morais e a suposta ofensa alegada não atinge a esfera da dignidade da pessoa humana, devendo ser afastada a sua condenação. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
fixado a um patamar condizente com as peculiaridades do caso vertente.

Sem contrarrazões – ID. 232032782.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que a
preliminar de dialeticidade recursal
confunde-se com o mérito do recurso, e com ele será analisada.

Da análise dos autos, verifica-se que é fato incontroverso que o apelante arrematou o veículo ONIX JOYE PLACAS 9ZH5B44, ano/modelo 2017 apontado na inicial, por meio de leilão promovido pela apelada ocorrido em 05/02/2021, pelo valor de R$ 34.450,00 (trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), ficando a apelada responsável pela entrega da documentação do veículo.

Infere-se, portanto, que além da demora de cerca de 120 dias para a entrega da documentação (ID. 232032658), verifica-se do documento constante no ID. 232032659 que recai sobre o veículo “
RESTRIÇÃO ADMINITRATIVA: VEÍCULO C/ BLOQUEIOS DIVERSOS”
no Detran SP (ID. 232032659), impedindo a respectiva transferência.

Aliás, necessário salientar que além de o recorrente ter apresentado em suas razões de apelação fundamentos um tanto quanto desconexos, uma vez que apresentou como preliminar: “
dialeticidade impugnação específica aos fundamentos da sentença
”, ainda inovou, trazendo trecho do documento de arrematação, tentando imputar a responsabilidade ao arrematante, ora agravado.

Vejamos:

De mais a mais, em contestação, a própria apelante aduz que as condições nas quais o veículo encontra-se são devidamente informadas no edital e nota de venda, trazendo os seguintes
prints
, onde não consta qualquer restrição/bloqueio no veículo em discussão. Vejamos (ID. 232033177):

Portanto, restou comprovado que a apelante não cumpriu a obrigação que lhe competia em relação ao veículo arrematado, ao deixar de fornecer os documentos necessários em tempo hábil para viabilizar a transferência do bem no tempo regulamentado no Código de Trânsito Brasileiro, o que revela a ilicitude da sua conduta.

E, restando comprovada a falha na obrigação de fazer, necessário averiguar a existência dos demais pressupostos caracterizadores do dever de indenizar.

Isso porque, no que tange aos danos morais pretendidos, tendo sido comprovada a falha na prestação de serviço e a conduta antijurídica da apelante, resta o abalo, constrangimento e dissabores sofrido pelo apelado, este que foi impedido de usar, gozar e dispor do veículo como seu legítimo proprietário, vez que, para exercer tais faculdades, o apelante teria de dispor dos documentos do veículo arrematado em leilão, sendo inconteste o prejuízo moral por ele sofrido em decorrência da demora na entrega dos documentos e impossibilidade de transferência do veículo.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

solidariamente
, mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA ORGANIZADORA DO LEILÃO - ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA EMPRESA ORGANIZADORA - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. O órgão de trânsito é parte ilegítima para ocupar polo passivo em ação na qual não há nenhum ilícito ou falha na prestação de serviços cometido por este. Por outro lado, a empresa organizadora de leilão é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se discutem os danos causados ao arrematante de veículo, em decorrência da não regularização da documentação do bem. Compete a empresa organizadora fornecer ao arrematante os documentos necessários para a transferência do veículo adquirido no leilão, de sorte que, comprovado que a empresa ré deixou de cumprir com tal obrigação em relação ao veículo arrematado pela parte autora, configurados restaram o ilícito praticado por aquela e os danos sofridos por esta última. Considerando a ausência de prova robusta capaz de comprovar que o autor deixou de obter proveito econômico ou teve frustrada a sua expectativa de lucro, em razão do atraso na entrega da documentação do veículo, não há como reconhecer o seu direito aos alegados lucros cessantes. Todavia, deve ser reconhecido o direito do arrematante à indenização por danos morais, pois os imensos transtornos que vivenciou causaram reflexos em sua vida pessoal e profissional. A quantificação do dano moral deve pautar-se em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como nas peculiaridades do caso analisado.
(TJ-MG - AC: 50037900820178130701, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 11/10/2022, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal, ressalvada a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024